Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM ACADEMIA. DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA DEVIDA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO AUTORAL . PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos estabelecimentos comerciais, a execução de obras musicais, a exemplo nos ambientes de academia, impõe-se o pagamento dos direitos autorais devidos.
2. Consoante a Lei 9.610/1998 (de Direitos Autorais) aos criadores musicais é garantida remuneração quando suas canções são tocadas publicamente.
3. O enunciado da Súmula 63 estabelece que são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica em estabelecimentos comerciais.
4. A ausência de recolhimento de parcelas aliada aos elementos de prova acostados pela parte autora comprovaram que as rés utilizavam as obras musicais em seu estabelecimento comercial, razão pela qual deve a academia ser compelida ao recolhimento de parcelas concernentes a direitos autorias ao ECAD.
5. Nas obrigações cumpridas em prestações sucessivas, a inclusão na condenação enquanto durar a obrigação é dispositivo legal previsto, que, na hipótese dos autos, encerra-se com a abstenção de reproduzir publicamente obras musicais sem a devida autorização.
6. Recurso do autor não provido. Recurso das partes rés parcialmente provido.